Tribunal: TJSP
Processo: 1048805-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação declaratória - contratos bancários - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição do indébito devida - juros de mora incidente a partir da citação - honorários sucumbenciais fixados de forma equitativa - critério correto em razão do valor da causa e do irrisório proveito econômico - art. 85,

Ementa:
Ação declaratória - contratos bancários - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição do indébito devida - juros de mora incidente a partir da citação - honorários sucumbenciais fixados de forma equitativa - critério correto em razão do valor da causa e do irrisório proveito econômico - art. 85, §8o-A do Código de Processo Civil - tabela de honorários divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil - valores recomendados que, contudo, não são de observância obrigatória, uma vez que cabe ao julgador a análise dos critérios fixados nos incisos I a IV do art. 85, §2o do Código de Processo Civil - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.